Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A REVENDEDORA VEÍCULOS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o segundo réu Lucas Matheus Castro Lima, a danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A recorrente insurge-se contra a sentença, ao argumento de que o juiz da origem não observou que a instituição financeira recorrida (Bradesco) integra a cadeia de consumo, excluindo-a da responsabilidade de condenação.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem contrarrazões ofertadas pelo recorrido Lucas Matheus. Sem contrarrazões ofertadas pelo recorrido Bradesco, tendo em vista que o prazo para contrarrazões ao recurso decorreu em 12/04/2023 e o recorrido ofertou as contrarrazões em 02/05/2023.

3. Trata-se de relação de consumo, cuja controvérsia deve ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.

4. Na origem, diz a autora que adquiriu da loja do requerido Lucas Matheus (Valents Motors) o veículo chevrolet, modelo Classic Ls, ano 2011, por meio de financiamento com a instituição financeira Bradesco, ora recorrida. Assevera que, posteriormente, na mesma loja, realizou troca do Classic por outro carro. Afirma que a loja do requerido Lucas não cumpriu o acordado de quitar as prestações de financiamento assumidas pela autora do veículo Classic, razão pela qual a requerida Bradesco inscreveu o nome da autora no cadastro de inadimplentes.

5. Pretende a recorrente, autora da ação, a extensão da condenação imposta ao recorrido Lucas, também ao banco réu, a fim de que os recorridos sejam solidariamente responsáveis pela condenação a danos morais, por se tratar de contratos conexos. Sustenta que o recorrido Lucas assumiu acordo de quitar o contrato de financiamento e não o fez, submetendo-a à negativação de seu nome. Pede a reforma da sentença para majorar o valor fixado de danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

6. É incontroverso nos autos que o recorrido Lucas não cumpriu o convencionado, deixando de quitar os pagamentos nas datas estipuladas, situação que ocasionou a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

7. Com efeito, houve acordo parcial, homologado pelo Juízo (ID 49257968), entre o requerido Lucas Matheus (loja Valents Motors) e a autora para quitar o saldo devedor do veículo Classic financiado e demais encargos em 20/10/2022 (ID 49257826) e os autos seguiram quanto aos demais pedidos.

8. Observa-se que na sentença recorrida restou consignado que o ilícito seria atribuído tão somente ao recorrido Lucas Matheus, pois deu azo à inscrição da autora no cadastro de inadimplentes (ID 49257828),isentando o banco recorrido, como a seguir (ID 49257987): “(...) tendo em vista que sua culpa (inadimplência) culminou na inscrição pelo banco, o qual, sem anuência sobre a transferência do veículo, apenas agiu no exercício regular de direito, cobrando por dívida em aberto.”

9. Para caracterizar responsabilidade solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor há de se investigar se de fato os réus compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso.

10.É fato que as relações jurídicas de compra e venda por financiamento bancário são firmadas por contratos coligados de forma que o primeiro contrato é pactuado entre vendedor e comprador do bem para transferência de sua propriedade e o segundo contrato é pactuado entre comprador e agente financeiro. Desse modo, ainda que independentes, um contrato é o motivo do outro. Sendo assim, na relação de compra e venda por financiamento bancário, cada contrato preserva suas características próprias, mas se unem por um nexo de finalidade comum que é a viabilização da transferência de propriedade do bem.

11. Entretanto, a despeito da relação triangular estabelecida entre autor, entidade financeira e revendedora para garantir a relação jurídica, não merece prosperar a alegação da recorrente quanto à solidariedade de condenação entre as partes rés. Isso porque a autora entabulou novo negócio de compra e venda em relação a outro veículo e deu o veículo Classic, alienado fiduciariamente, como entrada no negócio jurídico entabulado, sem a devida transferência de financiamento. Nesse sentido, o acordo estabelecido entre a autora e a revendedora ré não alcança a instituição financeira Bradesco, pois totalmente desconhecido pela Bradesco, razão pela qual a instituição financeira inscreveu o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. Frise-se, houve transferência de propriedade sem a devida comunicação à instituição financeira credora, sendo certo que não deve haver responsabilidade do banco em relação aos danos suportados pela autora.

12. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1795488 SP 2020/0316557-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

13.Quanto ao dano moral, considerando que não houve ato ilícito praticado pela recorrida Bradesco, a indenização no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra adequada e atinge suas finalidades, quais sejam, servir de exemplo para o causador do dano não reincidir na prática indevida e proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido.

14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa; contudo, a sucumbência fica suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

15. Esta emenda servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.